Tribunal: STF
Processo: HC 230660
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 184.317, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    3. Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    6. O paciente, cuja prisão temporária foi decretada em 1º.12.2022, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão temporária foi convertida em prisão preventiva. 



    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Para além de observar que não há comprovação inequívoca da quantidade de droga apreendida, dou especial relevância ao fato de que o paciente também foi denunciado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, praticado, em tese, com outros 8 corréus, num contexto que não permite a antecipação ora requerida pela defesa:



    [...] Inicialmente, é oportuno registrar que o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP resta preenchido, pois os crimes praticados, em tese, têm pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos, posto que são representados: Francisco Lindomar de Oliveira e Francisco Rogério Silva de Almeida indiciados pela prática dos crimes capitulados nos art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06; e art. 17, da Lei n. 10.826/03; Marcelo Coutinho Silva foi indiciado pela prática dos crimes capitulados nos art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06; e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03; e Lucas Moisés da Silva Lopes, Raniedson Alves de Oliveira, Jéssica Maria Coutinho, Ítalo Magno da Costa, José Soares Neto, Maria Natália Fernandes Chaves e Evilásio Cláudio Pereira foram indiciados pelos delitos previstos nos art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06. Resta analisar se estão presentes os pressupostos legais da prisão preventiva bem como os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Conforme o art. 312, caput, do CPP, provada a existência do crime e havendo indícios suficientes da autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada apenas como “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal”. Constata-se dos autos, de acordo com o relatório da autoridade policial, bem como pela vastos indícios probatórios juntados nos autos da extensa investigação policial (ID n.º 94236836 e seguintes) a materialidade e os indícios de autorias, especificamente, por meio dos cadernos de anotações que acompanhavam o fluxo da mercancia (ID n.º 94236859) - pertencentes a JOSÉ SOARES NETO, conversas de negociação no WhatsApp (ID n.º 94236866) entre os investigados “Géssica” e “Zezinho” (José Neto Soares), comprovantes de pagamentos em nome de JÉSSICA MARIA COUTINHO (ID n.º 94236868), auto de exibição e apreensão (ID n.º 94238531, 94239098), depoimentos (ID n.º 94238543) e imagens das drogas e armas apreendidas (ID n.º94239101, 94239105). Além disso, consta ainda que FRANCISCO LINDOMAR DE OLIVEIRA foi autuado em flagrante por tráfico de drogas; MARCELO COUTINHO SILVA foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de armas; LUCAS MOISÉS DA SILVA LOPES foi autuado em flagrante por tráfico de drogas; RANIEDSON ALVES DE OLIVEIRA, conhecido como PINGUIM, foi atuado em flagrante por tráfico de drogas; FRANCISCO ROGÉRIO SILVA ALMEIDA foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitida. Ainda, JOSÉ SOARES NETO, de epíteto ZEZINHO, sua companheira MARIA NATÁLIA FERNANDES CHAVES e EVILÁSIO CLÁUDIO PEREIRA, o THOR, que aparecem reiteradamente os nome durante a investigação criminal, conforme IP acostado aos autos, continuam foragidos, em local desconhecido. No caso vertente, considero existir o fumus por todos os elementos constantes nos autos, havendo prova cabal quanto à existência do crime e indícios suficientes de autoria supedaneados nos elementos de convicção colhidos na esfera policial, mormente a apreensão de quantidade considerável de entorpecentes e depoimentos colhidos. Quanto às circunstâncias/requisitos que autorizam a prisão preventiva é possível vislumbrar, nesse momento processual, a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Diante disso, a conversão da prisão temporária em prisão preventiva é medida de rigor para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme autoriza o art. 312 do CPP, verbis: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Grifos acrescidos). Deixo de conceder aos representados o contraditório, na forma do art. 282, §3º do CPP, por ora, tendo em vista a urgência e ineficácia da medida, visto que o término do prazo da prisão temporária é iminente [...].



    (Grifos acrescidos)



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator